Tribunal: TJES
Processo: 5004361-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004361-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004361-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS

AGRAVADO: MUNIC
Í
PIO DE MARATAIZES

JUIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela parte recorrente no bojo da execução fiscal em que figura como demandada.

Alegou-se, em suma,
tal como
deduzido
perante
o juízo de
origem,
que: o acórdão proferido na Tomada de Contas Especial - Processo n° 8010/2013
seria
nulo,
comprometendo a CDA que embasa o feito executivo,
já que
não houve intimação acerca da sessão de julgamento,
nem se observou requerimento de intimação exclusivamente direcionada a advogado específico;
o serviço
contratado pela municipalidade
foi executado,
sendo devida a contraprestação percebida
.

Pela decisão id nº
1515164

fora a irresignação recepcionada apenas no efeito devolutivo.

Ausentes c
ontrarrazõe
s,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004361-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS

AGRAVADO: MUNIC
Í
PIO DE MARATAIZES

JUIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela parte recorrente no bojo da execução fiscal em que figura como demandada.

Alegou-se, em suma,
tal como
deduzido
perante
o juízo de
origem,
que: o acórdão proferido na Tomada de Contas Especial - Processo n° 8010/2013
seria
nulo,
comprometendo a CDA que embasa o feito executivo,
já que
não houve intimação acerca da sessão de julgamento,
nem se observou requerimento de intimação exclusivamente direcionada a advogado específico;
o serviço
contratado pela municipalidade
foi executado,
sendo devida a contraprestação percebida
.

Em meu sentir,
não prospera a irresignação.

N
ecessário considerar que
a via da exceção de pré-executividade,
fruto de construção jurisprudencial,
está reservada
às
matéria
s

apreciáveis
de ofício,
a
o executado
que
tenha prova pré-constituída de sua alegação e
para o qual
não
se mostre necessária
instrução probatória,
a teor do enunciado sumular nº
393
do
STJ
.

Pois bem. Dos autos não constam cópias do processo administrativo havido perante o Município de Marataízes - que resultou na inscrição em dívida ativa e lavratura da certidão -, ou mesmo daquele que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Foram apenas juntadas cópias de acórdãos lavrados pela Corte de Contas, material insuficiente para subsidiar reflexão acerca da arguição de nulidade procedimental por ausência de intimações regulares e da afirmação de prestação regular de serviços justificadora de contraprestação recebida.

N
ecessário considerar,
em atenção ao artigo 373, I do CPC,
que
,
“r
ecaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
(Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411),
a partir do que acertadamente rechaçou o juízo de origem a pretensão
do recorrente
.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço
do recurso e
nego
-lhe

provimento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

A
via da exceção de pré-executividade,
fruto de construção jurisprudencial,
está reservada
às
matéria
s

apreciáveis
de ofício,
a
o executado
que
tenha prova pré-constituída de sua alegação e
para o qual
não
se mostre necessária
instrução probatória,
a teor do enunciado sumular nº
393
do
STJ.

2.

Dos autos não constam cópias do processo administrativo
havido perante o Município de Marataízes -

que resultou na inscrição em dívida ativa e lavratura da certidão -,
ou mesmo daquele que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Foram apenas juntadas cópias de acórdãos lavrados pela Corte de Contas, material insuficiente para subsidiar reflexão acerca da arguição de nulidade procedimental por ausência de intimações regulares e da afirmação de prestação regular de serviços justificadora de contraprestação recebida.

3.
Na esteira do
artigo 373, I do CPC
acertadamente rechaçou o juízo de origem a pretensão
do recorrente
.

4.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.